Tribunal: TJMT
Processo: 1022404-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022404-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA DE OLIVEIRA ZANCHIN DA SILVA - CPF: 716.819.221-34 (VÍTIMA), LUCINDA DE OLIVEIRA - CPF: 604.575.381-04 (VÍTIMA), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), SEVERINO ZANCHIN - CPF: 477.036.289-72 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO DOMICILIAR
– ART. 121, § 2o, VI E 121, §2o, VI, C/C ART. 14, II TODOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – REITERAÇÃO DE MATÉRIA –
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO E DENEGADO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TJMT [HC N.o 1017490-06.2021.8.11.000] –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO DOMICILIAR – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADO.

Não deve ser conhecida a ordem de
habeas corpus
quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto. Determinado a autoridade coatora para que seja imediatamente realizado a reanálise da prisão preventiva do paciente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Severino Zanchin
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente se encontra em prisão domiciliar com monitoramente eletrônico, concedidas através da ordem do
habeas corpus
n.o 1001082-37-2021.8.11.0000 em 17 de fevereiro de 2021, julgado por esta eg. Segunda Câmara Criminal, por ter supostamente praticado crime tipificado no art. 121, § 2o, VI e 121, §2o, VI, c/c art. 14, II todos do CP.

Aduziu que desde a data da prisão domiciliar (17/02/2021) até a sua pronuncia (23/08/2021) não houve reavaliação de ofício da necessidade de sua manutenção, incorrendo em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo a única decisão reanalisando foi em sede de pronúncia, após pedido de revogação da defesa.

Asseverou que o beneficiário se encontra cumprindo medidas cautelares desde fevereiro de 2021, perfazendo período de 10 (dez) meses, evidenciado excesso de prazo sem justa causa para a sua manutenção.

Declarou que o paciente encontra-se debilitado, necessitando de cadeira de rodas para se locomover, está praticamente cego, uma vez que está cego de um dos olhos, e o outro enxergando cerca de 20% (vinte por cento).

Argumentou que não há nenhum dado concreto de que a liberdade do paciente colocará em risco a sociedade ou o andamento processual, pois o paciente não detém anotações por outro delito, assim, inexiste fundamentação idônea para manutenção da prisão domiciliar com base na garantia da ordem pública ou para a conveniência da instrução criminal.

Destacou que todas as testemunhas e a suposta vítima já foram ouvias na primeira fase do procedimento do Júri, sendo está última residindo em outra Comarca que fica há mais de 400 km (quatrocentos quilômetros) de distância, portanto, encerrou-se sem qualquer intercorrência no tramite processual, o que demonstra que o beneficiário está comprometido e respeitando o processo.

Relatou que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico se afigura desproporcional e irrazoável no caso em concreto, visto que o paciente não oferece risco para a garantia da ordem pública, a conveniência criminal ou a aplicação da lei penal.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 112811476)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 113430483). Informações juntadas (Id. 114314456).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João da Costa Lana manifestou-se pelo não conhecimento do writ e nessa extensão, a denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 114732484)

SÍNTESE MINISTERIAL: “HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PRISÃO DOMICILIAR E CAUTELARES ALTERNATIVAS MANTIDAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRO WRIT – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL QUE SE DEMONSTRA ADEQUADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PELO NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA SUA DENEGAÇÃO”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Severino Zanchin
, contra ato emanado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante, em síntese, alega há excesso de prazo na análise da manutenção da tornozeleira eletrônica, incorrendo em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, além de descrever que inexiste fundamentação idônea para manutenção da prisão domiciliar com base na garantia da ordem pública ou para a conveniência da instrução criminal

A autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações, assim consignou: (Id. 112601466)

“Excelentíssimo Relator,

Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com o fim de prestar as informações que me foram solicitadas acerca do processo de no 1000155-48.2021.8.11.0040, em trâmite na 2o Vara Criminal de Sorriso/MT. Seguem abaixo as informações:

1.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado
SEVERINO ZANCHIN
, em 18/01/2021 pela prática, em tese, dos delitos descritos no art 121, § 2o, incisos II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (em relação à vítima/filha)
KATIA DE OLIVEIRA ZANCHIN DA SILVA
; e art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c § 7o, incisos II e III, do Código Penal (em relação à vítima/esposa)
LUCINDA DE OLIVEIRA
;

2. A Denúncia foi recebida por este juízo ao id. 47458511, no dia 21/01/2021;

3. O réu foi citado ao id. 47802117, na data de 22/01/2021.

4. Por meio de defensor constituído, o réu apresentou resposta à acusação ao id. 48066941, na data de 01/02/2021.

5. Entre um ato e outro, o Ministério Público emitiu parecer favorável a admissão dos assistentes de acusação indicados ao id. 50323878, o que foi deferido por este juízo em 10/03/2021 (id. 50743864);

6. Ao id. 54417259 este juízo procedeu com o saneamento do feito, designando audiência de instrução e julgamento e depoimento especial da adolescente que estava na cena do crime, dentre outras providências;

7. O depoimento especial da adolescente A. L. J. foi juntado ao id. 58051643;

8. O Ministério Público apresentou memoriais finais ao id. 59434378, na data de 30/06/2021, requerendo a pronúncia do réu.

9. Ao id. 60307407 foi juntado Memoriais Finais da assistente de acusação Dra. Claudilene Julião de Souza, no dia 12/07/2021.

10. Da mesma forma, o réu apresentou Memoriais Finais ao id. 61792919, no dia 29/07/2021.

11. Este juízo proferiu sentença ao id. 63734452, na data de 10/09/2021, o pronunciando e mantendo sua prisão domiciliar. Segue excerto necessário:

“Por todo o exposto, diante da prova da materialidade e dos fortes indícios de autoria, PRONUNCIO
Severino Zanchin
, já qualificado, pela imputação da prática do crime previsto no art.121, §2o, incisos II, IV e VI, amparado com o §2o-A, inciso I, cumulado com o §7o, incisos III c.c com artigo 14, inciso II do CP (em relação à vítima filha) e art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c § 7o, incisos II e III, do Código Penal (em relação a vítima esposa). Mantenho a prisão domiciliar do réu, pois ainda presentes os motivos da sua decretação superior”.

12. A defesa do réu apresentou embargos de declaração ao id. 65346090, na data de 14/09/2021, tendo sido tais embargos conhecidos e rejeitados por este juízo ao id. 65665266.

13. Inconformada, a defesa do réu apresentou Recurso em Sentido Estrito ao id. 6584648, tendo sido esse recebido por este juízo ao id. 66506657.

14.Ao id. 67367386 a defesa apresentou as razões recursais.

15.Doravante, no dia 18/10/2021, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito, tendo este juízo analisado as peças e mantido a sentença de pronúncia incólume, ordenando a remessa dos autos a segunda instância em autos próprios, nos termos do art. 583, inc. II, do CPP.

São essas que transmito a Vossa Excelência, por meio do Sistema de Malote Digital, e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Por sua vez,
verifica-se que a matéria deste
writ
já fora
julgada por esta relatoria, no
habeas corpus
no 1017490-06.2021.8.11.000, sendo conhecido e por unanimidade denegado à ordem, conforme acordão publicado em 16 de novembro de 2021,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO DOMICILIAR – ART. 121, § 2o, VI E 121, §2o, VI, C/C ART. 14, II TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ARGUMENTAÇÃO PER RELATIONEM – MEDIDA CAUTELAR LASTREADA NO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE TENTOU TIRAR A VIDA DE SUA PRÓPRIA FILHA E CEIFOU A VIDA DE SUA COMPANHEIRA – PRISÃO DOMICILIAR – COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO DESTACADO PELA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – LIBERDADE QUE REPRESENTA RISCO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – OBRIGATÓRIA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO DOMICILIAR – OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ – PRISÃO REANALISADA E INDEFERIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão domiciliar apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, apesar da prisão preventiva inicialmente decretada possuir fundamentação idônea, haja vista ter o juiz a quo destacado a gravidade da conduta supostamente engendrada pelo autuado, eis que, em tese, ceifou a vida de sua companheira, além de ter tentado tirar a vida de sua filha, no caso dos autos, restou comprovado que o paciente se enquadra no grupo de risco destacado pela Recomendação n. 62, pois encontra-se em condição de extrema debilidade e efetivamente pertence ao grupo de risco, motivo pelo qual, a prisão domiciliar deve permanecer, pois a liberdade do paciente representa risco à ordem pública.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva/domiciliar no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto. In casu a prisão preventiva foi reanalisada dentro do prazo na decisão de pronúncia, não havendo constrangimento ilegal que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia”.

Contudo, com exceção da ausência de fundamentação, como trata-se de excesso de prazo na reanálise da manutenção da prisão preventiva, o
writ
será analisado neste ponto.

Portanto,
concernente ao excesso
de prazo para a análise da prisão domiciliar, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, é certo que a Lei n.o 13.964/2019 alterou o referido artigo do Códex Processual, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
", pois visam assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Desta forma, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Destarte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva/domiciliar no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020)”

Recentemente o Supremo Tribunal Federal, através da SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL – 1395), deixou retratado o posicionamento sobre o tema. Vejamos:

“(...) À luz desta compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente. Mais ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial. Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo. (...)”.

In casu
, em consulta ao sistema “
PJe
” de primeiro grau e pelas informações trazidas pelo juiz
a quo
, a última reanálise foi realizada em 10 de setembro de 2021 na sentença de pronúncia, vejamos:

“Por todo o exposto, diante da prova da materialidade e dos fortes indícios de autoria, PRONUNCIO Severino Zanchin, já qualificado, pela imputação da prática do crime previsto no art.121, §2o, incisos II, IV e VI, amparado com o §2o-A, inciso I, cumulado com o §7o, incisos III c.c com artigo 14, inciso II do CP (em relação à vítima filha) e art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c § 7o, incisos II e III, do Código Penal (em relação a vítima esposa). Mantenho a prisão domiciliar do réu, pois ainda presentes os motivos da sua decretação superior”.

Após, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, na qual foi remetido para a segunda instância e aguarda seu julgamento, ademais, como já citado, houve a interposição do
habeas corpus
de n.o 1017490-06.2021.8.11.000 em favor do paciente, onde a manutenção da prisão domiciliar foi analisada e por unanimidade denegado à ordem.

Ademais, é importante consignar que eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, ao qual deve-se levar em consideração as medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), a constituir motivo de força maior que, indubitavelmente, causou reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, mesmo se o lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar tenha extrapolado o prazo legal de 90 (noventa) dias, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada a alegação de excesso injustificado de prazo.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
não conheço em parte
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Severino Zanchin
, e no mais
denego a ordem
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022